Tribunal: TJPA
Processo: 0500640-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0500640-90.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIA NAZARE COROA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0500640-90.2016.8.14.0301
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA JÁ EXCLUÍDA DA LIDE. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Lúcia Nazaré Coroa de Melo, com o objetivo de compelir o plano de saúde vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) a autorizar e realizar procedimento médico angiográfico, com fornecimento de materiais específicos. A sentença recorrida reconheceu a obrigação do Município de Belém em fornecer o tratamento, embora este já tivesse sido excluído do polo passivo por decisão anterior do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao condenar o Município de Belém, parte distinta daquela demandada na inicial; (ii) estabelecer se houve afronta à coisa julgada e à autoridade da decisão colegiada que reconheceu a ilegitimidade do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença viola o art. 492 do CPC ao condenar o Município de Belém, parte que não integra a lide, sem que houvesse pedido nesse sentido, incorrendo em julgamento extra petita.

O juízo de origem desconsidera decisão anterior transitada em julgado, proferida no Agravo de Instrumento nº 0011508-20.2016.8.14.0000, na qual o TJPA reconheceu a ilegitimidade passiva do Município, consolidando o entendimento de que a responsabilidade pelo custeio do tratamento médico é do IPAMB.

O IPAMB, na qualidade de autarquia municipal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, responde exclusivamente pelas obrigações decorrentes do plano de saúde PABSS, nos termos da Lei Municipal nº 8.466/2005.

A manutenção da sentença fere o princípio da segurança jurídica, a autoridade das decisões judiciais e os limites subjetivos da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
O juiz incorre em julgamento extra petita ao condenar parte já excluída da lide, em afronta ao art. 492 do CPC.
É nula a sentença que desconsidera decisão colegiada anterior com trânsito em julgado que reconheceu a ilegitimidade da parte.
A autarquia municipal com personalidade jurídica própria é a parte legítima para responder por obrigações vinculadas ao plano de saúde que administra.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, § 3º; 492; 485, VI; 487, I. Lei Municipal nº 8.466/2005.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AgInt no AI nº 0011508-20.2016.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares.
TJPA, Apelação Cível nº 0060255-10.2012.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2019.
TJPA, Apelação Cível nº 201430087953, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 28.07.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela, julgou procedente o pedido formulado por LUCIA NAZARÉ COROA DE MELO em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, LUCIA NAZARÉ COROA DE MELO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que necessita, com urgência, de um procedimento médico angiográfico, a ser realizado no Hospital Porto Dias, com o fornecimento de materiais específicos – fio hidrofílico, introdutor angiográfico, cateteres vertebrais e simmons e manifold – os quais não foram autorizados pelo plano de saúde, administrado pelo IPAMB, autarquia do Município de Belém.

Alegou possuir direito ao tratamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), invocando o direito fundamental à saúde garantido pela Constituição Federal. Formulou pedido de concessão de tutela antecipada para a realização imediata do procedimento e, ao final, requereu a procedência do feito para compelir o Município ao fornecimento do tratamento médico necessário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida;
b) RECONHECER a obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM de fornecer à autora LUCIA NAZARE COROA DE MELO o tratamento médico angiográfico pleiteado, com os materiais necessários especificados na inicial;
c) DECLARAR que a obrigação foi devidamente cumprida através da autorização e realização do procedimento médico, conforme documentação dos autos (id 65115494);
d) CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a simplicidade da causa e o cumprimento da obrigação.”

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença, interpôs apelação alegando que a decisão incorreu em erro ao condenar o Município de Belém, embora a ação tenha sido proposta contra o IPAMB, autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia.

Apontou, em preliminar, a nulidade da sentença por ser extra petita, pois a condenação recaiu sobre parte diversa da demandada e concedeu providência não pleiteada na inicial. Defendeu que a controvérsia versa sobre relação contratual com plano de saúde e não sobre dever estatal do SUS. Ao final, requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito contra o IPAMB, parte legítima.

Não houve contrarrazões.

O Ministério Público, atuando em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, ratificou integralmente os fundamentos apresentados pelo Promotor de Justiça que interpôs a apelação, nos termos do artigo 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixando de oferecer parecer aprofundado em virtude da unidade institucional.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando a anulação da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Lúcia Nazaré Coroa de Melo, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau incorreu em vício de julgamento extra petita, ao decidir além dos limites do pedido formulado na exordial.

Conforme se extrai dos autos, a demanda proposta pela parte autora tinha por objeto a obtenção de autorização para realização de procedimento médico específico, vinculado a plano de saúde mantido e administrado pela autarquia municipal IPAMB – Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém. Inclusive, a própria inicial reconhece expressamente que a obrigação estaria atrelada ao plano de saúde por ela custeado, e não à prestação direta pelo Sistema Único de Saúde.

Todavia, a sentença de mérito proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém julgou procedente a ação, reconhecendo a obrigação do Município de Belém de fornecer o tratamento pleiteado, fundamentando sua decisão exclusivamente nas normas constitucionais e jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS.

Assim, essa fundamentação não guarda correspondência com a causa de pedir delineada pela parte autora, tampouco com os elementos de prova constantes nos autos, incorrendo em manifesta violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, que veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto distinto daquele que lhe foi demandado.

A nulidade da sentença agrava-se ainda mais diante do fato de que o Município de Belém já havia sido excluído do polo passivo da presente demanda por força de decisão judicial anterior proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do Agravo Interno em
Agravo de Instrumento nº 0011508-20.2016.8.14.0000.

Vejamos:

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE BELÉM/PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 001150820.2016.8.14.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM AGRAVADO: LÚCIA NAZARÉ COROA DE MELO RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL - PABSS. IPAMB. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SUA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por LÚCIA NAZARÉ COROA DE MELO em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB, deferiu a tutela antecipada pleiteada para que o Instituto providenciasse a realização do exame de angiologia por cateterismo sedativo e posteriormente cirurgia de aneurisma que melhor se adaptasse à doença da autora, sob os cuidados do médico neurocirurgião endovascular Dr. Amilton Araújo Júnior, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em suas razões, asseverou que o procedimento determinado não é coberto pelo plano de assistência PABSS, e que como o IPAMB não tem o material objeto do pedido, teria que realizar procedimento administrativo em obediência à lei de licitações.

Assim, que a Lei Municipal n. 7.984/99 é constitucional e que não houve qualquer violação aos direitos da requerente, tendo em vista que o regime de financiamento, para o tratamento em tela, ter sido previsto em lei de competência do Município de Belém.

Ademais, que o médico indicado não faz parte do corpo de servidores ou prestadores de serviço vinculados ao IPAMB; assim, que deveria ser escolhido um credenciado, sob pena de ingerência do judiciário em questões tipicamente administrativas.

Discorreu acerca da satisfatividade da liminar pretendida e a vedação da ordem jurídica, que proíbe expressamente a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, pois teria caráter de decisão definitiva.

Pontuou também sobre o valor exorbitante das astreintes, que inexoravelmente atingiria o Município com prejuízos consideráveis ao interesse público.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Ab initio, vislumbro a ilegitimidade do Município de Belém, tendo em vista que a ação originária fora movida em desfavor do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, que é uma autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica de direito público, nos termos da Lei n. 8.466/05 (Dispõe sobre a Reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém - IPAMB, no particular ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Belém/Pa, e dá outras Providências).

Ainda que, em face do Decreto n. 37.522/00 - PMB, que regulamentou a Lei n. 7.984/99 (Dispõe sobre o Plano de Seguridade Social dos Servidores do Município de Belém, e dá outras Providências, parcialmente modificado pela Lei Municipal acima mencionada), atribuiu-se ao IPAMB a gestão do Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS.

Assim, o citado Instituto responde por todas as demandas que se referem à previdência e assistência dos benefícios do Município de Belém, bem como aos relativos ao Plano de Assistência Básica à Saúde dos servidores públicos do Município de Belém, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão desta Corte de Justiça, senão vejamos: ¿a) DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM NA FORMA DO ART. 7º, INCISO II DA LEI N. 12.016/2009.

Aduz o recorrente que o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada seria a Procuradoria do Município de Belém e a mesma não foi em momento nenhum intimada para se manifestar no autos, fato que atrai nulidade.

A questão não merece maiores discussões.

O art. 7º, inciso II da Lei n. 12.016/2009 foi devidamente cumprido nos autos, pois a pessoa jurídica interessada no caso não é o Município de Belém, mas sim o Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Belém - IPAMB.

O IPAMB é uma autarquia municipal da administração indireta da Prefeitura Municipal de Belém, órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município e do Plano de Assistência Básica a Saúde e Social (PABSS). Portanto, possui autonomia administrativa e financeira e, inclusive com procuradoria jurídica própria, conforme dispõem as leis municipais nº 5.643/64 (Criação do Montepio dos Servidores Públicos do Município de Belém); Lei nº 6.774/69 (Reestruturação do Montepio em Autarquia municipal, denominado Instituto de Previdência do Município de Belém -IPMB) e Lei nº 7.984/1999 (nova denominação de Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB).¿ (2016.02629997-49, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-05, Publicado em 2016-07-05).

Ante o exposto, ausente a legitimidade do Município de Belém, a teor do art. 932, III, não conheço do recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade. Belém, setembro de 2016.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida.

Recurso conhecido, porém desprovido.

(201430087953, 136397, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ? PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0060255-10.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2019).

Naquela oportunidade, restou assentado, com trânsito em julgado, que o Município não possui legitimidade passiva para responder à presente demanda, uma vez que o serviço em questão é prestado por autarquia dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, conforme dispõe a Lei Municipal nº 8.466/2005, que disciplina a estrutura e funcionamento do IPAMB.

Ao ignorar expressamente essa decisão anterior e condenar parte que já havia sido declarada ilegítima, o juízo a quo contrariou não apenas os limites subjetivos da demanda, mas também afrontou o princípio da segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas proferidas em grau recursal.

Nesse contexto, é inequívoco o vício de julgamento
extra petita
, pois a sentença decidiu com base em fundamento não debatido nos autos, condenando parte ilegítima e fugindo por completo dos contornos jurídicos delimitados pela inicial, circunstância que impõe sua nulidade absoluta, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará para
declarar a nulidade da sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento da demanda
, com estrita observância aos limites da lide, à causa de pedir apresentada e à correta identificação das partes legítimas, conforme decidido anteriormente por este Tribunal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2025